Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-37.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO IMPROCEDENTE – Autora que alega ter sofrido abalo em sua honra e imagem decorrente da condução de processo administrativo, que entende não ter sido observado o procedimento correto – Processo administrativo corretamente instalado e conduzido – Conjunto probatório que não evidenciou a ocorrência de danos morais indenizáveis - Autora que não se

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO IMPROCEDENTE – Autora que alega ter sofrido abalo em sua honra e imagem decorrente da condução de processo administrativo, que entende não ter sido observado o procedimento correto – Processo administrativo corretamente instalado e conduzido – Conjunto probatório que não evidenciou a ocorrência de danos morais indenizáveis - Autora que não se desincumbiu do ônus probatório – Processo administrativo Ratificação da sentença de improcedência (artigo 252 do Regimento Interno/2009) com acréscimo de fundamentação – Recurso de apelação não provido.